Tribunal: STF
Processo: Rcl 34673
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 9 de dezembro de 2019, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇA – REITERAÇÃO .
    1. Em 19 de agosto de 2019, determinei a juntada do inteiro teor do ato dito inobservado e do pronunciamento impugnado. A Secretaria certificou que a autora, embora devidamente intimada, quedou silente.
    Reiterei, no dia 30 de setembro seguinte, o referido despacho. Não houve manifestação da reclamante.
    2. Promova a autora a adequada instrução processual da medida, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem.
    A autora, apesar de intimada, não adotou a providência.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator